Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-31.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Em que pesem os argumentos da ré/apelante, no sentido de que os artigos 442, 443, incisos I e II e 447, todos do Código de Processo Civil, lhe garantiriam o direito à produção da prova testemunhal, tal assertiva não merece prosperar.
2. A teor do art. 447, § 2o, inciso I, e §§ 4o e 5o, estão impedidas de depor, entre outros, os ascendentes de qualquer das partes, pois estas estão dispensadas de prestar compromisso.
3. Ainda, o depoimento das pessoas impedidas pode até ser admitido, a critério do magistrado, quando não for possível comprovar as alegações das partes por outro modo, caso em que também o magistrado lhes dará o valor que entender merecerem.
4. No caso dos autos, sua Excelência de primeiro grau entendeu que os documentos juntados pelas partes já seriam suficientes para o deslinde do objeto da lide, motivo pelo qual considerou desnecessária a produção de outras provas.
5. Vale dizer, o retorno dos autos à instância de origem para deferir a prova oral iria apenas retardar o desfecho já noticiado na sentença, ou seja, a produção da prova oral requerida só traria prejuízo à celeridade do processo, mormente diante da constatação de que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção do juiz.
6. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, a interposição de recurso à decisão contrária aos interesses da parte recorrente, mas mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido.
7. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.